Tribunal: TJMT
Processo: 1000672-76.2021.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-04
Data de publicação: 2021-11-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000672-76.2021.8.11.0000
Classe:

AÇÃO RESCISÓRIA (47)
Assunto:

[Usucapião Extraordinária]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[SILVIO HENRIQUE CORREA - CPF: 091.800.408-02 (ADVOGADO), CHRISTIAN MALUF VICTORIO - CPF: 559.045.641-04 (AUTOR), JOSE FARIAS MOTA - CPF: 236.460.983-68 (REU), ESPÓLIO DE CANDEMAR CECÍLIO FECHNER VICTORIO (AUTOR), ESPÓLIO DE ROSEMARY MALUF FECHNER VICTORIO (AUTOR), CHRISTIAN MALUF VICTORIO - CPF: 559.045.641-04 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), WALKYRIA LEAO FERREIRA - CPF: 293.388.081-49 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE PETRÔNIO FERREIRA (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA HELENA NERES DOS SANTOS - CPF: 593.462.991-34 (TERCEIRO INTERESSADO), FABIULA ANDREIA CIARINI VIOTT - CPF: 650.713.951-34 (ADVOGADO), JOSIANE COELHO DUARTE GEAROLA - CPF: 704.826.831-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU IMPROCEDENTE A AÇÃO RESCISÓRIA, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

AUTOR:

ESPÓLIO DE CANDEMAR CECÍLIO FECHNER VICTORIO

AUTOR:

ESPÓLIO DE ROSEMARY MALUF FECHNER VICTORIO

REPRESENTANTE:

CHRISTIAN MALUF VICTÓRIO

RÉU(S):

JOSE FARIAS MOTA

CUSTOS LEGIS:

JAQUELINE FAZIO ROSSI

TERCEIRO INTERESSADO:

WALKYRIA LEAO FERREIRA

TERCEIRO INTERESSADO:

ESPÓLIO DE PETRÔNIO FERREIRA

TERCEIRO INTERESSADO:

MARIA HELENA NERES DOS SANTOS

E M E N T A:

AÇÃO RESCISÓRIA – AÇÃO DE USUCAPIÃO – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA - ALEGADA VIOLAÇÃO AO INCISO V DO ART.966 DO CPC/15 – PRELIMINARES: ILEGITIMIDADE ATIVA POR VÍCIO DE REPRESENTAÇÃO – INOCORRÊNCIA – CARÊNCIA DE AÇÃO POR AUSÊNCIA DE INCLUSÃO DOS DEMAIS INTERESSADOS NA DESCONSTITUIÇÃO DA SENTENÇA RESCINDENDA – REJEIÇÃO - ILEGITIMIDADE DOS AUTORES PARA SUSCITAR NULIDADE DE CITAÇÃO DE CONFINANTES, COMPROMISSÁRIOS ADQUIRENTES E CONDÔMINOS DO IMÓVEL USUCAPIENDO – ACOLHIMENTO – NULIDADES QUE SOMENTE APROVEITAM AOS RESPECTIVOS PREJUDICADOS – IMPOSSIBILIDADE DE RECLAMAR DIREITO ALHEIO – MÉRITO: ADUZIDA AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DOS HERDEIROS DOS RÉUS DA AÇÃO DE USUCAPIÃO QUE JÁ ESTAVAM FALECIDOS AO TEMPO DO AJUIZAMENTO – IRRELEVÂNCIA – POSTERIOR CITAÇÃO DOS ORA AUTORES (ENTÃO RÉUS), VIA MANDADO – ALEGADA AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS DA PRESCRIÇÃO AQUISITIVA – DESACOLHIMENTO – REVELIA DOS RÉUS DAQUELA AÇÃO DE USUCAPIÃO – PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DOS FATOS NARRADOS NA INICIAL – AÇÃO IMPROCEDENTE.

Não há se falar em extinção não meritória da ação rescisória por vício de representação se, junto à inicial, foram anexados os documentos comprobatórios de que o representante dos espólios autores é o legítimo inventariante de ambos.

O litisconsórcio passivo exigido a jurisprudência do STJ como condição de procedibilidade é exclusivamente a que se dá entre as partes vencedoras da ação original cuja sentença se quer rescindir, ou seja, aquelas pessoas que terão a suas esferas de direitos atingidas negativamente em caso de desconstituição total ou parcial da sentença rescindenda.

Exegese do art.18 do CPC/15, a parte somente poderá questionar em juízo atos que envolvam exclusivamente os seus interesses, não tendo, portanto, legitimidade ou mesmo interesse para suscitar, em sede de ação rescisória, nulidade/ausência da citação de compromissários adquirentes,

ou confinantes do imóvel usucapiendo para responder à pretensão de prescrição aquisitiva, qualquer que seja a forma como tais nulidades tenham eventualmente acontecido.

Consoante farta jurisprudência do STJ e desta Corte, a diversidade dos juízos competentes para o julgamento de ação rescisória e de ação anulatória (
querela nulitatis
) inviabiliza por completo a fungibilidade entre tais ações.

Se os possíveis vícios na citação editalícia dos ora autores da rescisória, nos autos da ação de usucapião, foram superadas pela posterior citação de ambos, naquela ação, através de mandado – oportunidade em que além de a esposa então supérstite, receber a citação em nome próprio e em nome do espólio do seu falecido esposo, então corréu, do qual era à época inventariante (art.75, VII, do CPC15) – descabe cogitar de qualquer nulidade no ato citatório.

Tendo os réus da ação de usucapião sido revéis,
os fatos narrados na inicial – o que abrange o exercício manso e pacífico dentro do prazo mínimo, com
anumis domini
sobre o imóvel usucapiendo, com a sua utilização para moradia habitual e/ou exploração econômica – presumem-se verdadeiros, não havendo se falar em nulidade do direito à prescrição aquisitiva do bem.-

R E L A T Ó R I O

AUTOR:

ESPÓLIO DE CANDEMAR CECÍLIO FECHNER VICTORIO

AUTOR:

ESPÓLIO DE ROSEMARY MALUF FECHNER VICTORIO

REPRESENTANTE:

CHRISTIAN MALUF VICTÓRIO

RÉU(S):

JOSÉ FARIAS MOTA

CUSTOS LEGIS:

JAQUELINE FAZIO ROSSI

TERCEIRO INTERESSADO:

WALKYRIA LEAO FERREIRA

TERCEIRO INTERESSADO:

ESPÓLIO DE PETRÔNIO FERREIRA

TERCEIRO INTERESSADO:

MARIA HELENA NERES DOS SANTOS

R E L A T Ó R I O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Ação Rescisória ajuizada pelo
ESPÓLIO DE CANDEMAR CECÍLIO FECHNER VICTORIO
e
ESPÓLIO DE ROSEMARY MALUF FECHNER VICTORIO representados por CHRISTIAN MALUF VICTÓRIO
com o objetivo de desconstituir a sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis nos autos da
Ação de Usucapião
n. 6383-17.2014.811.0003 (Cód. 747374) ajuizada por
JOSÉ FARIAS MOTA
, a qual julgou procedentes os pedidos iniciais para declarar a prescrição aquisitiva e o domínio do imóvel descrito e caracterizado na petição inicial em favor do então autor, determinando,
nos termos do art. 167, inciso I, item 28, da Lei n. 6.015/73, que após o trânsito em julgado, fosse expedido mandado de registro da propriedade definitiva junto à respectiva serventia imobiliária.

Narram os autores que o réu ajuizou a referida ação de usucapião em 06/06/2014 exclusivamente em desfavor do
de cujus

CANDEMAR CECÍLIO FECHNER VICTORIO,
sendo q
ue a decisão de admissibilidade da peça inicial se limitou a nomear curador na pessoa da Defensoria Pública para esse único requerido.

Registram que ao ofertar contestação, a Defensoria suscitou que, em razão de o imóvel usucapiendo se encontrar registrado na matrícula

não apenas em nome do curatelado
CANDEMAR CECÍLIO FECHNER VICTORIO
,

mas também de sua cônjuge
ROSEMARY MALUF FECHNER VICTORIO
, e do casal
PETRÔNIO FERREIRA
e sua respectiva cônjuge
WALKYRIA LEÃO FERREIRA
, referida inicial seria inepta, ensejando uma extinção não meritória do feito, uma vez que haveria a necessidade de que tivesse sido formado litisconsórcio passivo necessário.

Relatam que, intimado, o então autor impugnou a contestação requerendo a citação dos litisconsortes passivos necessários, a qual não poderia ter sido deferida na medida em que, nos termos dos artigos 264 e 294 do CPC/73 – vigente à época – e do art.329 do CPC/15, após a angularização processual, é vedada a alteração do pedido e da causa de pedir sem a anuência/concordância do réu, o que não teria ocorrido naquele feito, de modo que a extinção da ação seria impositiva.

Alegam que, diferentemente do que constou na decisão que determinou a citação dos condôminos do imóvel, na contestação não houve qualquer pedido preliminar para a inclusão dos litisconsortes passivos no polo passivo, mas sim para a extinção da ação sem resolução de mérito.

Asseveram, ainda, que a sentença rescindenda é toda falha e viciada por não expor a veracidade dos fatos na medida em que, diversamente do que nela restou consignado, nem todos os requeridos foram citados por edital, somente a pessoa do
de cujus
CANDEMAR CECÍLIO FECHNER VICTORIO
, o qual já se encontrava falecido à época da publicação, conforme certidão de óbito em anexo.

Reafirmam, igualmente, haver claro erro na sentença quanto à correlação de nomeação de curador “aos requeridos”, posto que, na realidade, a nomeação foi somente para o patrocínio dos interesses de
CANDEMAR
.

Anotam que, ainda que assim não o fosse, o polo passivo continuou equivocado, pois o
ESPÓLIO DE CANDEMAR CECÍLIO FECHNER VICTORIO
não se encontra habilitado e admitido no feito, tampouco existe documento de Termo de Inventariante em anexo.

Aduzem que, além disso, o edital de citação publicado naqueles autos em 11/09/2014 desatende aos requisitos do art.942 do CPC/73 pois faz alusão apenas a
CANDEMAR CECÍLIO FECHNER VICTORIO
e
MARIA HELENA NERES DOS SANTOS
(uma dos confinantes do imóvel usucapiendo), nada mencionando a respeito dos litisconsortes
ROSEMARY MALUF FECHNER VICTORIO
(esposa de CODEMAR),
PETRÔNIO FERREIRA
e sua cônjuge
WALKYRIA LEÃO FERREIRA
, e nem de
TEREZINHA RIBEIRO
– adquirente a quem o imóvel se encontrava compromissado, conforme averbação n. 01/55.066

da matrícula do imóvel, com amparo no inciso II do art.1.225 do Código Civil 2002, e que, portanto, deveria necessariamente ter sido citada.

Suscitam que, dessa forma, haveria vício insanável decorrente de a citação ter ocorrido quando os condôminos
CANDEMAR CECÍLIO FECHNER VICTORIO
e
PETRÔNIO FERREIRA
já se encontravam falecidos – falecimentos estes que se deram antes mesmo do ajuizamento da ação – sem que seus sucessores tivessem sido instados a comparecerem, bem como por não ter havido a citação dos demais confinantes, titulares dos lotes 13, 14 e 15, todos da Quadra 31, tal como exigido pelo art.942 do CPC/73 e pela Súmula 391 do STF, não havendo como proceder ao aproveitamento dos autos praticados por forma dos artigos 272 e 280, ambos do CPC/15.

Argumentam que a sentença ainda consigna terem sido juntados aos autos documentos supostamente comprobatórios da posse do então autor, ora requerido, quanto aos requisitos da usucapião, embora a inicial daqueles autos não tenha apresentado quaisquer documentos relativos ao exercício da posse
ad usucapionem
.

Propalam que, desse modo, estaria devidamente comprovada, na hipótese de cabimento do inciso V do art.966 do CPC/15, a violação aos artigos 1.225, inciso VII, 1.227 do Código Civil; artigos 264 e 942 do CPC/73; art.114 do CPC/15; e Súmula 391 do STF, razão pela qual pugnam pela rescisão ou anulação da sentença prolatada na
Ação de Usucapião
n. 6383-17.2014.811.0003, e todos os demais atos praticados naquela ação, reabrindo-se a fase de contestação e instrução, a fim de oportunizar aos ora requerentes o direito à ampla defesa e ao devido processo legal.

Citada, a parte requerida apresentou resposta no ID. n. 77801997, suscitando, preliminarmente, (i) a ilegitimidade ativa em razão de não haver provas de que os peticionantes sejam de fato, os inventariantes dos espólios autores; (ii) a ilegitimidade ativa dos autores para requererem o reconhecimento da suposta violação aos artigos 1.225, inciso VII, e 1.227, ambos do CC/2002; (iii) a extinção da ação sem resolução de mérito ante a necessidade de formação de litisconsórcio necessário para responder à rescisória, o que já não mais seria possível ante a ocorrência da decadência do direito de emendar a ação para incluir novas pessoas no polo passivo da ação; e (iv) a inexistência de fungibilidade entre a ação rescisória e a
querela nullitatis insanabilis
no caso concreto, haja vista a distinção entre os juízos competentes para o conhecimento de cada ação.

No mérito, pugnou pela improcedência da ação originária.

Impugnação à contestação no ID. n. 81537455.

Em parecer de ID. n. 85942452, da lavra do Dr.
Paulo Ferreira Rocha
, a d. Procuradoria Geral de Justiça opinou inexistir na causa qualquer interesse público a justificar a intervenção ministerial.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Consoante jurisprudência do STJ, uma vez
“reenchidos os requisitos para o julgamento antecipado da lide, o magistrado tem o poder-dever de conhecer diretamente do pedido, proferindo sentença, em atenção aos princípios da celeridade e instrumentalidade do processo.”
(AgRg no Ag 848.292/SP).

No caso, estando as questões de fato e de direito suficientemente delineadas no caso dos autos, entendo desnecessária a ampliação da instrução processual uma vez que a documentação já coligida aos autos é suficiente para o julgamento da demanda.

Pois bem.

Cuida-se, consoante relatado de ação rescisória, com fundamento no inciso V do art.966 do CPC/15, contra a sentença que julgou procedente a ação de usucapião ajuizada pelo ora réu.

Antes, porém, da análise da matéria de fundo, mister o exame daquelas que lhes são prefaciais.

Da irregularidade da representação da parte autora.

Em sede de contestação, suscita o requerido a necessidade de extinção da ação rescisória sem resolução de mérito, nos termos do inciso VI do art.485 do CPC/15 – por ausência de interesse processual e legitimidade – a medida em que não teria sido juntada aos autos a prova de que o representante dos espólios autores, fosse de fato o seu inventariante.

No entanto, tal suscitação não merece guarida.

Isso porque, a
Escritura Pública de Declaração de Herdeiros e de nome de inventariante
ID. n.73006473 atesta que os herdeiros necessários dos falecidos
CANDEMAR CECÍLIO FECHNER VICTORIO
e
MARIA HELENA NERES DOS SANTOS
nomearam como inventariante dos respectivos espólios o Sr.
SILVIO HENRIQUE CORREA
, causídico que subscreve a exordial.

Ainda que na petição inicial o herdeiro
Christian Maluf Victorio
, esteja equivocadamente nominado como representante dos espólios autores, o fato é que o advogado que assina a peça inaugural, além de mandatário, é o real inventariante dos dois herdeiros dos autores.

Com isso,
rejeito
a prefacial de irregularidade da representação.-

Da ilegitimidade ativa para questionar nulidades que aproveitam exclusivamente a terceiros.

Suscita a parte ré a preliminar de ilegitimidade dos autores para requererem o reconhecimento da possível violação aos artigos 1.225, inciso VII, e 1.227, ambos do CC/2002, pela ausência de citação da compromissária compradora do imóvel usucapiendo, Sra.
TEREZINHA RIBEIRO
, assim como dos condôminos
ESPÓLIO DE PETRÔNIO FERREIRA
e
WALKYRIA LEÃO FERREIRA
sob o fundamento de que ninguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio.

A esse respeito, é importante frisar que, de acordo com a narrativa autoral, o edital de citação publicado na usucapião em 11/09/2014 desatende aos requisitos do art.942 do CPC/73 pois faria alusão apenas a
CANDEMAR CECÍLIO FECHNER VICTORIO
e
MARIA HELENA NERES DOS SANTOS
(uma dos confinantes do imóvel usucapiendo), nada mencionando a respeito dos litisconsortes
ROSEMARY MALUF FECHNER VICTORIO
(esposa de
CODEMAR
),
PETRÔNIO FERREIRA
e sua cônjuge
WALKYRIA LEÃO FERREIRA
, e nem de
TEREZINHA RIBEIRO
, adquirente a quem o imóvel se encontrava compromissado, conforme averbação n. 01/55.066

da matrícula do imóvel, com amparo no inciso II do art.1.225 do Código Civil 2002, e que, portanto, deveria necessariamente ter sido citada.

Desse modo, haveria vício insanável em razão de a citação ter ocorrido quando os condôminos
CANDEMAR CECÍLIO FECHNER VICTORIO
e
PETRÔNIO FERREIRA
já se encontravam falecidos antes mesmo do ajuizamento da ação, sem que seus sucessores tivessem sido instados a comparecerem, bem como por não ter havido a citação dos demais confinantes, titulares dos lotes 13, 14 e 15, todos da Quadra 31, tal como exigido pelo art.942 do CPC/73 e pela Súmula 391 do STF, não havendo como proceder ao aproveitamento dos atos praticados por forma dos artigos 272 e 280, ambos do CPC/15.

Nesse particular, verifica-se que a preliminar em questão deve ser acolhida.

Isso porque, consoante estabelece o
caput
do art. 18 do CPC/15,
“ninguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio, salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico.”

Assim, somente as pessoas potencialmente prejudicadas (do ponto de vista processual) pelas supostas nulidades suscitadas poderiam promover tais questionamentos em juízo.

Mesmo sendo seus condôminos na propriedade do imóvel usucapido, os autores não têm interesse para arguir citação do
ESPÓLIO DE PETRÔNIO FERREIRA
e
WALKYRIA LEÃO FERREIRA
.

Com maior razão ainda, carecem também de legitimidade e interesse para suscitar a ausência de regular citação dos lindeiros.

Somente esses é que poderiam questionar possível nulidade do veredicto da ação de usucapião e, ainda assim, desde que demonstrado o prejuízo jurídico-processual que, nesse caso, residiria na possível extrapolação dos limites dos imóveis circunvizinhos. Nesse sentido, bem didático o seguinte precedente do STJ:

RECURSO ESPECIAL. USUCAPIÃO. CUMULAÇÃO DE PRETENSÕES: USUCAPIÃO E DELIMITATÓRIA. CITAÇÃO DO CÔNJUGE DO CONFINANTE. NÃO OCORRÊNCIA. NULIDADE RELATIVA DO FEITO. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DO PREJUÍZO. INEFICÁCIA DA SENTENÇA, COM RELAÇÃO AO CONFINANTE, NO QUE CONCERNE À DEMARCAÇÃO DA ÁREA USUCAPIENDA. 1. Estabelece o Código de Processo Civil de 1973, no tocante ao procedimento da usucapião, que o autor deve requerer "a citação daquele em cujo nome estiver registrado o imóvel usucapiendo, bem como dos confinantes e, por edital, dos réus em lugar incerto e dos eventuais interessados" (art. 942). 2. Os confrontantes têm grande relevância no processo de usucapião porque, a depender da situação, terão que defender os limites de sua propriedade e, ao mesmo tempo, poderão fornecer subsídios fáticos ao magistrado. 3. Com relação ao proprietário e seu cônjuge, constantes no registro de imóveis, é indispensável, na ação de usucapião, a citação deles (e demais compossuídores e condôminos) como litisconsortes necessários, sob pena de a sentença ser absolutamente ineficaz,
inutiliter
data, tratando-se de nulidade insanável. 4.
No tocante ao confrontante, apesar de amplamente recomendável, a falta de citação não acarretará, por si, causa de irremediável nulidade da sentença que declara a usucapião, notadamente pela finalidade de seu chamamento - delimitar a área usucapienda, evitando, assim, eventual invasão indevida dos terrenos vizinhos - e pelo fato de seu liame no processo ser bem diverso daquele relacionado ao dos titulares do domínio, formando pluralidade subjetiva da ação especial, denominada de litisconsórcio sui generis. 5. Em verdade, na espécie, tem-se uma cumulação de ações: a usucapião em face do proprietário e a delimitação contra os vizinhos, e, por conseguinte, a falta de citação de algum confinante acabará afetando a pretensão delimitatória, sem contaminar, no entanto, a de usucapião, cuja sentença subsistirá, malgrado o defeito atinente à primeira. 6. A sentença que declarar a propriedade do imóvel usucapiendo não trará prejuízo ao confinante (e ao seu cônjuge) não citado, não havendo efetivo reflexo sobre a área de seus terrenos, haja vista que a ausência de participação no feito acarretará, com relação a eles, a ineficácia da sentença no que concerne à demarcação da área usucapienda. 7. Apesar da relevância da participação dos confinantes (e respectivos cônjuges) na ação de usucapião, inclusive com ampla recomendação de o juízo determinar eventual emenda à inicial para a efetiva interveniência - com citação pessoal - destes no feito, não se pode olvidar que a sua ausência, por si só, apenas incorrerá em nulidade relativa, caso se constate o efetivo prejuízo
. 8. Na hipótese, apesar da citação dos titulares do domínio e dos confinantes, com a declaração da usucapião pelo magistrado de piso, entendeu o Tribunal a quo por anular, indevidamente, o feito
ab initio
, em razão da falta de citação do cônjuge de um dos confrontantes. 9. Recurso especial provido. (REsp 1432579/MG, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 24/10/2017, DJe 23/11/2017)

Diante disso,
acolho a preliminar de ilegitimidade
e ausência de interesse processual dos autores para arguir possível nulidade em decorrência da ausência de citação da compromissária adquirente, Sra.
TEREZINHA RIBEIRO
, assim como da suposta nulidade/invalidade da citação dos condôminos
ESPÓLIO DE PETRÔNIO FERREIRA
e
WALKYRIA LEÃO FERREIRA
do imóvel usucapido.

O que podem os autores requerer – e isso será objeto de exame em capítulo oportuno do julgamento – é a nulidade de suas próprias citações. Jamais na citação dos condôminos do imóvel usucapido, da promitente adquirente ou mesmo dos lindeiros.-

Da necessidade de extinção da ação

O requerido pleiteia, ainda, a extinção do feito sem resolução por não ter condições de regular tramitação.

Alega, para tanto, que quando se busca rescindir subjetiva e integralmente uma sentença, com efeitos jurídicos na esfera de direito a atingir os envolvidos, direta ou indiretamente, todos os integrantes da ação original em que proferida a sentença rescindenda devem compor o polo passivo da lide, como litisconsortes passivos necessários, o que deve ocorrer dentro do prazo decadencial de 2 (dois) anos para a propositura de referida ação.

Assevera que justamente em razão de já ter escoado o prazo bienal para a integração de todas as partes que integraram a lide primária em litisconsórcio necessário, imperiosa a extinção não meritória da ação rescisória.

Para tanto, traz doutrina e julgados desta Corte e de outras tantas que dariam subsídio a tal conclusão.

Ocorre, entretanto, que o que a jurisprudência exige é que haja a formação de litisconsórcio passivo necessário entre as partes vencedoras da ação original cuja sentença se quer rescindir, ou seja, aquelas pessoas que terão a suas esferas de direitos atingidas negativamente acaso a ação rescisória venha a ser total ou parcialmente exitosa.

Na hipótese, não há ninguém nessa situação processual.

Isso porque a ação de usucapião originária foi ajuizada exclusivamente pelo ora réu
JOSÉ FARIAS MOTA
em face dos ora autores e de
ROSEMARY MALUF FECHENER VICTÓRIO
e seu esposo
PETRÔNIO FERREIRA
, já falecido, então condôminos do imóvel usucapiendo. Não houve naquela ação um coautor que devesse ser instado a integral a rescisória.

Assim, o fato de os autores não terem requerido a integração do casal
ROSEMARY MALUF FECHENER VICTÓRIO
e seu falecido esposo
PETRÔNIO FERREIRA
na condição de litisconsortes necessários não enceta qualquer nulidade por erro de procedimento, tampouco impede o prosseguimento da ação.

Isso porque, conforme cediço, a
“nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, ‘
o reconhecimento da nulidade processual exige a efetiva demonstração de efetivo prejuízo suportado pela parte interessada, em respeito ao princípio da instrumentalidade das formas (pas de nullité sans grief)
’ (AgInt no AREsp 1310558/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 02/04/2019, DJe 08/04/2019).”
(AgInt no AREsp 828.350/RJ, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 01/03/2021, DJe 03/03/2021)

No caso, não existirá nenhum prejuízo aos demais corréus da ação original em função da não formação do litisconsórcio necessário na medida em que qualquer que seja o resultado da rescisória não haverá qualquer alteração na esfera dos direitos e obrigações daqueles não chamados a compor a nova lide.

Desse modo, o fato de tais pessoas não terem sido instadas a compor a lide não lhe retira qualquer condição de procedibilidade.

Com isso,
rejeito
a preliminar de falta de condições de regular tramitação a ensejar a extinção não meritória da rescisória.-

Da impossibilidade de fungibilidade da ação rescisória com ação anulatória (
querela nullitatis
)

Por fim, suscita o réu como última prefacial às questões de fundo a alegada inexistência de fungibilidade entre ação rescisória e
querela nullitatis insanabilis
no caso concreto, haja vista a distinção entre os juízos competentes para o conhecimento de cada ação.

Nesse ponto, razão assiste ao requerido.

Isso porque, o juízo competente para conhecer e julgar a ação rescisória é o desta Turma de Câmaras Reunidas, nos termos da alínea “d” do inciso do art.17 do RITJ/MT, ao passo que a jurisdição para o conhecimento e julgamento da ação anulatória (
querela nullitatis
) é do juízo de primeiro grau.

Logo, inexiste a possibilidade de conhecimento de uma ação pela outra já que o juízo competente para julgar uma não a tem para julgar a outra.

Consequentemente, tendo os autores optado por distribuir a ação perante esta Turma de Câmaras Cíveis reunidas, a ação deve ser conhecida exclusivamente como ação rescisória, de modo que a pretensão haverá de encontrar cabimento em ao menos um dos oito incisos do
caput
do art.966 do CPC/15.

É justamente este o posicionamento deste órgão fracionário. Vejamos:

AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DA AÇÃO RESCISÓRIA – DECADÊNCIA RECONHECIDA – INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE – IMPOSSÍVEL RECEBER A DEMANDA COMO QUERELA NULLITATIS – VÍCIO DE COMPETÊNCIA - JUÍZO QUE PROFERIU A DECISÃO SUPOSTAMENTE VICIADA É QUEM JULGA O INCIDENTE – MANUTENÇÃO DA DECISÃO – SEM NOVOS ELEMENTOS CAPAZES DE MODIFICAR A DECISÃO ATACADA – RECURSO DESPROVIDO. A Ação Rescisória possui prazo decadencial de 02 anos, não podendo ser conhecida após tal período, em observância ao princípio da segurança jurídica. O Juízo que proferiu a decisão supostamente viciada é o competente para analisar a querela nullitatis, sendo impossível a aplicação do princípio a fungibilidade. (N.U 1002224-18.2017.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Julgado em 01/02/2018, Publicado no DJE 16/02/2018)

E tal posicionamento apenas replica a orientação das Cortes Superiores:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO VERIFICADA. AÇÃO RESCISÓRIA. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DE LITISCONSORTE PASSIVO NECESSÁRIO. HIPÓTESE DE QUERELLA NULITATIS. APRECIAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA FUNGIBILIDADE, DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS, CELERIDADE E ECONOMIA PROCESSUAIS. 1. Ao extinguir a presente ação rescisória sem resolução de mérito, o acórdão ora embargado fundou-se no não cabimento de ação rescisória para declarar nulidade de julgado por ausência de citação, considerando que a hipótese dos autos não se enquadra no rol taxativo do art. 485 do CPC. Decidiu-se, assim, que a desconstituição do acórdão proferido nos autos do Recurso Especial n. 8.818/PE somente poderia ser postulada pelo autor por meio de ação declaratória de inexistência de citação, denominada querela nullitatis. 2. Verificada a omissão do julgado quanto à aplicação dos princípios da instrumentalidade das formas, da celeridade e economias processuais. 3.
Não está autorizada a aplicação dos princípios que norteiam o sistema de nulidades no direito brasileiro, em especial os da fungibilidade, da instrumentalidade das formas e do aproveitamento racional dos atos processuais, para que a rescisória seja convertida em ação declaratória de inexistência de citação, máxime quando inexiste competência originária do Superior Tribunal de Justiça para apreciar aquela ação cognominada
querela nullitatis
. Isto porque a Constituição Federal apenas autoriza o processamento da inicial diretamente perante esta Corte Superior nas hipótese expressamente delineadas em seu art. 105, inciso I. 4. Por outro lado, é assente a orientação do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a competência para apreciar e julgar a denominada querela
nullitatis Insanabilis
pertence ao juízo de primeira instância, pois o que se postula não é a desconstituição da coisa julgada, mas apenas o reconhecimento de inexistência da relação processual.
Neste sentido, são os seguintes julgados: AgRg no REsp 1199335 / RJ, Primeira Turma, rel. Benedito Gonçalves, DJe 22/03/2011; REsp 1015133/MT, Segunda Turma, Rel. Ministra Eliana Calmon, Rel. p/ Acórdão Ministro Castro Meira, DJe 23/04/2010; REsp 710.599/SP, Primeira Turma, Rel. Ministra Denise Arruda, DJ 14/02/2008. 5.Embargos de declaração acolhidos, sem efeitos infringentes. (EDcl na AR 569/PE, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 22/06/2011, DJe 05/08/2011)

Com isso,
acolho
essa prefacial para afastar qualquer hipótese de conhecimento da presente ação da presente ação rescisória como ação anulatória, haja vista a impossibilidade de aplicação de princípio da fungibilidade entre tais ações.-

Do mérito.

Conforme relatado, ao ajuizar a ação de usucapião originária o então autor, e ora réu, a dirigiu inicialmente apenas em desfavor do
de cujus

CANDEMAR CECÍLIO FECHNER VICTORIO
sendo q
ue a decisão de admissibilidade da peça inicial se limitou a nomear curador na pessoa da Defensoria Pública para esse único requerido.

Também nos termos da petição inicial, ao ofertar contestação, a Defensoria suscitou que, em razão de o imóvel usucapiendo se encontrar registrado na matrícula em nome de
CANDEMAR CECÍLIO FECHNER VICTORIO
, de sua cônjuge
ROSEMARY MALUF FECHNER VICTORIO
, assim como em nome de
PETRÔNIO FERREIRA
e sua respectiva cônjuge
WALKYRIA LEÃO FERREIRA
, em condomínio, referida inicial seria inepta na medida em que dirigida exclusivamente em desfavor de
CANDEMAR
, o que deveria culminar com sua extinção não meritória face a não formação do litisconsórcio passivo necessário exigido pelo art.114 do CPC/15.

Ainda segundo consta, uma vez intimado, o então autor impugnou a contestação requerendo a citação dos litisconsortes passivos necessários, a qual não poderia ter sido deferida na medida em que, nos termos dos artigos 264 e 294 do CPC/73 – vigente a época – e do art.329 do CPC/15, após a angularização processual, é vedada a alteração do pedido e da causa de pedir sem a anuência/concordância do réu.

Pois bem.

Nesse ponto, inexiste qualquer violação aos artigos 264 e 294, ambos do CPC/73, e dos artigos 114 e 329, ambos do CPC/15 a justificar o acolhimento do pleito rescisório.

Deveras, o fato de não ter sido requerida, na contestação à ação de usucapião, a inclusão dos litisconsortes passivos no polo passivo, mas apenas a extinção da ação sem resolução de mérito, não vincula o juiz da causa que, mesmo durante a vigência do CPC/73, poderia determinar o suprimento de pressupostos processuais e o saneamento de outros vícios processuais, tal como hoje prevê expressamente o inciso IX do art.139 do CPC/15.

Mas não é só.

Consoante já alinhavado acima, os autores asseveram que a sentença rescindenda é toda falha e viciada por não expor a veracidade dos fatos na medida em que, diversamente do que nela restou consignado, nem todos os requeridos foram citados por edital, somente uma pessoa do
de cujus
CANDEMAR CECÍLIO FECHNER VICTORIO
, o qual ademais, já se encontrava falecido à época da publicação, conforme certidão de óbito em anexo.

Anotam haver claro erro na sentença quanto à correlação de nomeação de curador “aos requeridos”, posto que a Defensoria Pública foi nomeada curadora exclusivamente de
CANDEMAR
.

Afirmam que, ainda que assim não o fosse, o polo passivo continuou equivocado pois o
ESPÓLIO DE CANDEMAR CECÍLIO FECHNER VICTORIO
não se encontrava habilitado e admitido no feito, tampouco existe documento de Termo de Inventariante em anexo.

Nesse ponto, melhor sorte não socorre aos autores.

Isto porque, como já consignado na primeira preliminar, os ora autores não têm qualquer legitimidade ou interesse para suscitar nulidade da citação de outrem nos autos da usucapião, seja de compromissários adquirentes, confinantes ou confinantes do imóvel usucapiendo, qualquer que seja a forma como tais nulidades tenham eventualmente acontecido.

Além disso, ainda que os autores pudessem cogitar de qualquer nulidade inicial de suas citações por edital, certo é que qualquer vício no ato citatório foi superado, vez que consoante se pode depreender da certidão de ID. n. 72987521 - Pág. 27,
ambos os ora autores foram devidamente citados ainda em 22/03/2016
, mediante cumprimento de carta precatória, cujo mandado de ID. n. 72987521 - Pág. 26 foi recebido pela falecida Sra.
ROSEMARY MALUF FECHNER VICTORIO
, quando ainda era viva, tanto em nome próprio, quanto na condição de representante do
ESPÓLIO DE CANDEMAR CECÍLIO FECHNER VICTORIO
.

Considerando que, nos termos do inciso VII do art.75 do CPC/15, o espólio será representado ativa e passivamente em juízo pelo respectivo inventariante e que, ao tempo do recebimento do mandado citatório pela falecida Sra.
ROSEMARY MALUF FECHNER VICTORIO (
ID. n. 72987521 - Pág. 26/27), esta era a inventariante do
ESPÓLIO DE CANDEMAR CECÍLIO FECHNER VICTORIO
, tal como atesta o
Termo de Compromisso de Inventariante
de ID. n. 94738474 - Pág. 1, apresentado pelos autores em atendimento à decisão desta Relatora, forçoso concluir pela inexistência de qualquer vício no ato citatório a justificar a desconstituição da sentença rescindenda.

Repise-se, mais uma vez, que possível nulidade na citação de compromissários, lindeiros e condôminos do imóvel usucapiendo somente a esses interessa, não podendo os autores suscitar tais vícios em nome próprio, sem que deles lhes tenha decorrido qualquer prejuízo processual.

Por fim, também não há como acolher o pedido de rescisão por suposta violação aos artigos 1.225, inciso VII, 1.227 do Código Civil/2002.

Segundo os ora autores, a sentença ainda consignou terem sido juntados aos autos documentos supostamente comprobatórios da posse do então autor, ora requerido, quanto aos requisitos da usucapião, embora a inicial daqueles autos não tenha apresentado quaisquer documentos relativos ao exercício da posse
ad usucapionem
.

No entanto, o fato é que, por força do art.344 do CPC/15, correspondente ao art.319 do CPC/73, se nenhum dos réus não contestar a ação, serão considerados revéis e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo autor.

Considerando que nenhum dos requeridos ofertou resposta à ação de usucapião, os fatos narrados na inicial – o que abrange o exercício manso e pacífico dentro do prazo mínimo, com
anumis domini
sobre o imóvel usucapiendo, com a sua utilização para moradia habitual e/ou exploração econômica – presumem-se verdadeiros, não havendo se falar em nulidade do direito à prescrição aquisitiva do bem.

Com isso, inexiste qualquer manifesta violação a texto de lei de que trata o inciso V do art.966 do CPC/15, sendo imperiosa a improcedência da presente ação rescisória.

Forte nessas razões,
julgo improcedentes
os pedidos iniciais, pelo que extingo a presente ação rescisória, com resolução de mérito, nos termos do art.487, inciso I, do CPC/15.

Consequentemente, condeno os autores ao pagamento das custas e despesas processuais, assim como dos honorários advocatícios, os quais arbitro em 10% do valor atualizado da causa, ficando o requerido autorizado a levantar o valor recolhido inicialmente pelos autores nos termos do inciso II do art.968 do CPC/15, caso haja julgamento unânime.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2021